Tribunal: TJDFT
Processo: 0761543-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95. 10% DO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Sustenta o réu, ora embargante, que “Apesar de o valor da causa ser de R$ 45.421,89, o acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em apenas R$500,00, com fulcro nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC (critério de equidade)”. Sustenta que, no caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 55 da Lei Federal no 9.099/95.
3. No caso em exame, assiste razão ao embargante.
4. A condenação em honorários advocatícios, imposta ao recorrente sucumbente, decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. A aplicação do § 8o do art. 85 do CPC (apreciação equitativa) está afeta às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.
6. Assim, acolho os embargos para alterar o item 14 da ementa embargada, fazendo constar os seguintes dizeres: “14. Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei no 9.099/95)”.
7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.